Tribunal: TJBA
Processo: 8069593-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8069593-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: Flavio Almeida Santos e outros Def. Público: Gustavo Vieira Soares IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA Procuradora de Justiça: Marly Barreto De Andrade ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA COM FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado para revogar prisão preventiva mantida na sentença condenatória por roubo majorado, com pena fixada em 04 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, sob alegação de incompatibilidade entre o regime fixado e a continuidade da segregação cautelar. 2. A impetração afirma ausência de fundamentação idônea para negar o direito de recorrer em liberdade e sustenta constrangimento ilegal, diante da execução provisória da pena em regime mais gravoso. 3. O juízo de origem manteve a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta, reincidência, maus antecedentes e risco de reiteração delitiva e ter perpetrado o crime em saída temporária, invocando a necessidade de garantia da ordem pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória com regime semiaberto é compatível com o art. 387, §1º, do CPP; e (ii) saber se a fundamentação utilizada na sentença é idônea para justificar a continuidade da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação processual penal autoriza a decretação ou manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, desde que presentes fundamentos concretos previstos nos arts. 312 e 315 do CPP. 4. Os autos revelam fundamentos idôneos para a manutenção da prisão: grave ameaça à vítima, reincidência, maus antecedentes e risco concreto de reiteração delitiva, suficientes para resguardar a ordem pública. 5. Não há incompatibilidade entre regime inicial semiaberto e manutenção da prisão preventiva, desde que haja adequação da custódia ao regime imposto, conforme orientação consolidada do STF e STJ. 6. A alegada contradição entre o regime fixado e a custódia cautelar não se sustenta, pois a sentença reafirmou fundamentos anteriores e demonstrou a persistência das razões que justificam a segregação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. É válida a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, ainda que fixado o regime inicial semiaberto, quando persistirem fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública. 2. A reincidência, os maus antecedentes e a gravidade concreta da conduta justificam a segregação cautelar. 3. Não há constrangimento ilegal quando a sentença apresenta fundamentação idônea nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 315 e 387, §1º; CP, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 932.299/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 12.02.2025; STF - HC: 00000000000000261774 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, j. 13/10/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-10-2025 PUBLIC 21-10-2025; STJ - AgRg no HC n. 951.702/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8069593-91.2025.8.05.0000, em que figuram como paciente FLÁVIO ALMEIDA SANTOS e como impetrado o M.M. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador (BA). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR a ordem de HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA